Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000305-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0006-81 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. - Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
– DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PROVEITO ECONÔMICO COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – EXEGESE DO ART. 85, §§2o E 3o, DO CPC – ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA – TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicabilidade do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Impossibilidade de sobrestamento. Ao TEMA 1.282, referente ao
RE 1417155
, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo
1.035
,
§ 5o
, do
CPC/2015
não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

Recurso rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno da parte ora embargante, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo a quo.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Superior Tribunal de Justiça.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno da parte ora embargante, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo a quo.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art.
1.022
do
Código de Processo Civil
. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” [sem destaque no original].

No caso, sob o fundamento da ocorrência de omissão quanto a tema afetado à sistemática de repercussão geral, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art.
1.022
do
CPC
).

Isso porque almeja o sobrestamento do presente feito, a partir de admissão de aplicabilidade do Tema 1265, referente ao julgamento dos REsp 2097166/PR e REsp 2109815/MG.

Não obstante, em decisão colegiada, na data de 21/05/2024, de relatoria do Min. Herman Benjamin, restou assim decidido:

EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR COOBRIGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ADMISSÃO.

1. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)."

2. Recursos Especiais submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça: "A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)."
e, igualmente por unanimidade, suspendeu o processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no
STJ, observada a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues."

Assim, não há previsão de sobrestamento no caso em apreço.

Diante de tais premissas, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024